Tribunal: TJSP
Processo: 2311194-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente Habeas Corpus utilizado como sucedâneo recursal. Descabimento. Ausência das hipóteses previstas no art. 647 do Código Processo Penal. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.